Tribunal: STF
Processo: Rcl 55717
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por G.F.V. contra ato do Juízo da 4ª Vara de Execução Penal da comarca de Fortaleza/CE nos autos do Processo nº 8002105-94.2022.8.06.0001, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56.



    Consta dos autos que o reclamante foi condenação à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de atentado violento ao pudor (art. 214 c/c 224, “b”, ambos do Código Penal).



    A presente reclamação insurge-se contra decisão interlocutória exarada na 4 Vara das Execuções Criminais da Comarca de Fortaleza, ao qual indeferiu pedido de trabalho externo cumulado com prisão domiciliar, pois e assim que são cumpridos os trabalhos externos no ceara, sob a premissa de o mesmo não contar com 1/6 (um sexto da pena) cumprida, embora ciente e cônscia de que o regime prisional do agravante é o semiaberto. . 



    Aduz que o entendimento que a fração de 1/6 (um sexto) do cumprimento da pena, somente [é] exigível para o regime fechado, para obtenção do serviço externo. Situação inversa, não ocorre com o apenado no regime semiaberto, o qual possui tal direito (serviço externo) independentemente do cumprimento de 1/6 (um sexto da pena). 



    Aponta que está condenado ao regime semiaberto, no entanto, há 2 (dois) meses, aguarda sua remoção para estabelecimento adequado à sua condição processual. 



    Sustenta violação da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para determinar a imediata remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal, ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga .



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo, ainda, imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320/RS:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”



    (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 01.8.2016).



    Eis o teor do ato reclamado:



    “Vistos. 



    Trata-se de Processo de Execução Penal em desfavor do precitado apenado, devidamente qualificado nos autos. 



    Em petitório (evento 18.1), a Defesa pugnou pelo deferimento de trabalho externo. 



    Por meio de despacho (evento 38.1), antes de apreciar o pedido da Defesa, a juntada da averiguação da proposta de emprego por oficial de justiça. 



    Foram acostados aos autos mandado de averiguação, termo de compromisso, cadastro nacional da pessoa jurídica, alvará de funcionamento e certidão do oficial de justiça (eventos 54.1). 



    Em novo parecer (evento 58.1), o representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. Após, os autos retornaram conclusos. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Inicialmente, destaco o disposto no art. 1º, da Lei de Execução Penal: 



    (…)



    Nessa toada, passo à análise com base no art. 35, §2º, do Código Penal, e art. 37, da Lei de Execução Penal, já que o apenado está cumprindo a pena privativa de liberdade em regime semiaberto. 



    (...)



    O trabalho externo, embora seja importante instrumento no processo de ressocialização do apenado, agindo como forma de resgate da sua própria dignidade, somente pode ser concedido, após criteriosa análise dos requisitos objetivos e subjetivos no caso concreto, desde que atendidos os requisitos legais, sob pena de não se ter uma execução penal efetiva. 



    Extrai-se da Lei de Execução Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o Juiz de Execução não está obrigado a deferir automaticamente o trabalho extramuros ao preso em regime semiaberto, pois não se trata de uma garantia. É unânime o entendimento no sentido de que para a concessão do benefício é necessário verificar sua compatibilidade com os objetivos da pena. Conforme o mencionado Tribunal, o instituto do trabalho externo deve ser considerado real oportunidade de ressocialização do indivíduo, não uma precipitada e dissonante pretensão usada como forma de, a todo custo, se aproximar o mais urgentemente dos portões do presídio. 



    Destaco que o cumprimento da pena é um processo de cunho eminentemente evolutivo. A progressão de regime é seu melhor exemplo. Nesse sentido, a concessão de quaisquer benefícios deve ocorrer por meio do mesmo sistema de progressividade. Nesse sistema, o preso comprova, a cada etapa do cumprimento da pena, que está readaptado para retornar à sociedade. Por isso, as benesses deverão ser “gradualmente fruídas na medida dos avanços alcançados pelo detento”. 



    Destaco, também, que, antes de conceder o benefício do trabalho externo, para aferição dos requisitos subjetivos, é de bom alvitre analisar os antecedentes criminais, a natureza e a gravidade do(s) crime(s) cometido(s), o tempo de pena cumprido e o tempo de pena a cumprir no regime semiaberto, bem como se o apenado apresentou participação interativa na unidade prisional (participação em cursos, estudos, trabalhos ou outras atividades proporcionadas pela unidade prisional) ou alcançou outros benefícios no regime semiaberto, comprovando sua gradual adaptação ao regime semiaberto e sua aptidão ao convívio social. 



    A propósito, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: 



    (...)



    Posto isso, compulsando atentamente os autos em epígrafe, verifico que o apenado não demonstrou o preenchimento dos requisitos subjetivos (não equiparados ao bom comportamento carcerário analisado por ocasião da concessão da progressão do regime) para concessão do trabalho externo, uma vez que não há nenhuma prova de que o condenado, que está no início do cumprimento da pena (em 20/05/2022), estaria adaptado ao regime semiaberto e estaria apto para, no momento, participar da integração social. 



    Verifico, ainda, que o deferimento do pedido de trabalho externo, neste momento, mostra-se prematuro, especialmente ao analisar a natureza e a gravidade dos crimes (art. 214, caput, do Código Penal), a quantidade total de pena imposta (06 anos), o exíguo tempo de pena cumprido ( aproximadamente 03 meses), o considerável tempo de pena a cumprir no regime semiaberto ( aproximadamente 08 meses) e a inexistência de experiência do preso com o mundo externo, após entrada no atual regime, que impossibilitam a valoração do seu grau de disciplina e responsabilidade e da sua capacidade de participar da integração social. 



    Diante do exposto acima, INDEFIRO o pedido de trabalho externo formulado pelo apenado. 



    Oficie-se a Unidade Prisional para providenciar, caso a providência ainda não tenha sido adotada, a remoção do apenado para local específico destinado aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, conforme ofício GAB/SAP nº 9483-A/2019, de 27 de maio de 2019.”



    Presente referido contexto, entendo que o ato apontado como reclamado em nenhum momento analisou a compatibilidade do estabelecimento prisional com o regime semiaberto, tampouco o fato de o reclamante estar cumprindo pena em regime fechado. Na realidade, a decisão impugnada apenas indeferiu o pedido de trabalho externo formulado pelo apenado, ante a não constatação dos requisitos para tanto. 



    Vê-se, desse modo, que, em nenhum momento, o ato reclamado abordou a concessão de prisão domiciliar ou regime aberto para o reclamante sob o prisma invocado na presente reclamação, na qual se sustenta excesso de execução pelo fato de que o autor estaria em estabelecimento penitenciário incompatível o regime semiaberto. Assim, não há identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de controle.



    Nesse sentido, na linha do que afirmei acima, a Primeira Turma desta Suprema Corte já assentou ser imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



     Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    Lado outro, para constar a inadequação e/ou superlotação do estabelecimento penal em questão, necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na presente sede (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.). 



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do reclamante, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora